Tribunal: STF
Processo: RE 1283624
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e outro com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



    “Servidor público estadual. Agente Fiscal e Rendas. Regime previdenciário. Lei Estadual n° 14.653/2011. Migração para o regime de previdência complementar. Artigo 40, §§ 14 ao 16, da Constituição Federal. Possibilidade de adesão ao novo regime por servidor que ingressou no serviço público em data anterior à instituição do plano complementar. Precedentes do E.TJSP. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei n° 9.099/1995. Recurso desprovido. ”



     



     Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso, os recorrentes defendem violação do artigo 40, §§ 14º e 16º, da CF/88. Sustentam que não há direito subjetivo ao ingresso no regime de previdência complementar implementado pela Lei estadual 14.653/2011 aos servidores antigos. Defendem a necessidade de limites à adesão de novos membros ao regime para se garantir a viabilidade econômica, financeira e atuarial do sistema complementar estadual. Aduzem, que o texto constitucional atribuiu aos entes da federação a possibilidade de modelar a Previdência Complementar de maneira a restringir ou ampliar o rol de servidores públicos que possam integrar seus planos de benefícios.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, no exercício de sua jurisdição, acolheu pedido de alteração de regime previdenciário, e o fez amparada na seguinte fundamentação:



     



    “Outrossim, com o julgamento da ADI N° 2165511-31.2014.8.26.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade das expressões contidas no artigo 1°, § 1°, e no artigo 3º ambos da Lei Estadual n° 14.653/2011, restou assegurado o direito de adesão ao regime complementar àqueles servidores que ingressaram na carreira pública até a data da implementação do plano previdenciário, desde que haja expressa manifestação nesse sentido, o que se verificou na hipótese dos autos. “



     



     Conforme se nota, o Tribunal a quo, a partir da análise e interpretação da Lei estadual 14.653/2011, e soberano na análise dos fatos e provas do processo, assegurou o direito de aderir ao regime complementar de previdência aos servidores integrantes na carreira pública ao tempo da implementação do referido plano complementar. Assim, divergir do que decidido importaria na reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas que lastrearam as decisões. Incidência das Súmulas 280 e 279 desta Corte. A corroborar tal conclusão, elencos os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADESÃO E PERMANÊNCIA EM REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 280/STF. ” 1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ” (ARE 934.457-AgR, relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/09/2016).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Responsabilidade. Gestão do regime de previdência. 3. Lei Complementar n. 466/01. Legislação local. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 839.828-AgR, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/3/2015).



     



    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações idênticas: ARE 1.184.164/SP, relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje 13/2/2019; ARE 1.081.270/SP, relatoria do Ministro Edson Fachin, Dje 2/2/2018; ARE 1.326.983/SP, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 2/7/2021.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente